Tribunal: TJDFT
Processo: 0753264-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Apelação Cível. Revisão de benefício. previdência COMPLEMENTAR. DECADÊNCIA (cc 178 ii). NÃO incidência. prescrição quinquenal. trato sucessivo. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CEF. desnecessidade. FUNCEF. regulamento. Percentuais distintos entre homens e mulheres. ofensa à isonomia. stf/Tema 452. migração de plano. saldamento. ELIMINAÇÃO da discriminação. não comprovação.
1. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia, cláusula de regulamento da FUNCEF que, prevendo regras distintas de cálculo entre homens e mulheres, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição (STF/tema 452).
2. Procedência da condenação ao pagamento das diferenças, salvo as prestações prescritas, vencidas em período anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda.
3. Negou-se provimento à apelação.